Tribunal: TJDFT
Processo: 0738303-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0738303-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: DIEGO DE FREITAS NORONHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de DIEGO DE FREITAS NORONHA contra ato do d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0703567-91.2021.8.07.000, manteve a prisão preventiva do paciente, o que estaria lhe causando constrangimento ilegal. Afirma que o paciente foi preso, no dia 05.02.2021, em razão de mandado de prisão expedido pela d. autoridade apontada como coatora, em razão de delitos que teriam sido praticados no ano de 2017. Acrescenta que a prisão foi ratificada na audiência de custódia, ocorrida em 06.02.2021, e, posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática das condutas previstas no art. 33, caput (tráfico de drogas), e no art. 35, caput (associação para o tráfico), ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 1o[1] da Lei no 9.613/98 (lavagem de valores). Aduz que se trata de paciente primário, que ostenta bons antecedentes, conta com 60 (sessenta) anos de idade, tem residência fixa, trabalho lícito e o suposto delito por ele praticado não envolveria violência ou grave ameaça, motivo pelo qual defende que ele preenche os requisitos para aguardar o julgamento do processo em liberdade, especialmente diante do encerramento da instrução processual. Defende a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, asseverando ser cabível e adequada a fixação de medidas cautelares diversas. Diz que a segregação ampara-se em suposições e ilações, pois presumiu-se que o paciente integraria núcleo funcional de empreitada ilícita, o que justificaria o seu encarceramento para acautelar a ordem pública e desmantelar a organização criminosa. Colaciona recortes jurisprudenciais que entende amparar a tese defendida. Sustenta que “o fato de o paciente, supostamente compor esquema criminoso voltado para o desvio de recursos públicos e fraudes em licitações, por si só, sem nenhum outro elemento que demostre que a ordem pública estaria em risco com sua liberdade, não pode servir de fundamento para que ele permaneça enclausurado provisoriamente, por tempo indeterminado, nos termos do que dispõe o art. 312 do CPP”. Ao final, requer a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva, impondo-se o cumprimento de medidas cautelares diversas do encarceramento. Feito instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Dos parcos elementos que instruem a impetração, verifica-se que foi acostada cópia da audiência de custódia realizada no dia 06.02.2021, oportunidade na qual a prisão em flagrante do paciente foi relaxada (ID 31112051). Do que se colacionou, inexiste notícia de novo decreto prisional. É cediço que constitui ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, de sorte que sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus, sob pena de o julgamento da questão de fundo se basear em meras conjecturas, e não em elementos seguros acerca do tema posto em debate. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova préconstituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (Grifo nosso); HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do Relator que, diante do não atendimento, na íntegra, da decisão de emenda da inicial, indefere a peça propedêutica e extingue a ação de habeas corpus, considerando que, sem a juntada da decisão do juízo que configura o próprio ato coator, impossível esquadrinhar suficientemente a matéria para, em consequência, permitir a correta e segura entrega da prestação jurisdicional. 2. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1222235, 07254888020198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.